Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MOVÉL. OFERTA DE APARELHO NOVO. QUEBRA DE CONTRATO PROMOVIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. INEXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO DE LINHAS. REATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de telefonia Claro +400GB Combo independente de multa e afastar a cobrança de multa rescisória e determinar a reativação das contas aos terminais de telefonia. Em suas razões, em síntese, sustenta a regularidade da contratação, regularidade da cobrança e ausência de falha na prestação de serviço.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

IV. Extrai-se dos autos que autor, em 22.11.2022, aderiu à oferta da recorrente para trocar dois aparelhos os quais seriam pagos por meio de cartão de crédito. Operação que não ensejaria em novo contrato, nem mesmo nova fidelidade. Entretanto, acabou por gerar um outro contrato que, por sua vez, resultou em novo plano e valores, bem como resultaria em multa rescisória no contrato vigente, o que se mostrou indevido. Observa-se que no momento da oferta foi lhe informado que a aquisição de novos aparelhos não resultaria em alterações de planos (ID 50041691 – pág. 6), as quais não foram impugnadas (art. 341, do CPC).

V. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço, devendo restabelecer o plano anterior contratado com cessamento de novas cobranças, conforme consignado em sentença.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$200,00 (duzentos reais), a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.